Tribunal: TJBA
Processo: 0500292-33.2016.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Porto Seguro Apelação: 0500292-33.2016.8.05.0201 Apelante: Paulo Rocha França Defensor Público: Guilherme Zuanazzi Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Bruno Gontijo Araújo Teixeira Procurador de Justiça Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra Sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. 2. Consta dos autos que o acusado, em concurso com adolescente, mediante grave ameaça e violência, subtraiu aparelho celular pertencente à vítima Monique da Rocha Alves, utilizando-se de motocicleta para abordagem e fuga após a prática criminosa. Após a subtração, os agentes foram perseguidos e interceptados por policiais militares, sendo o aparelho celular recuperado logo em seguida. 3. A defesa interpôs recurso pleiteando o reconhecimento da participação de menor importância, a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, a incidência da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal e o reconhecimento da detração penal. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a atuação do apelante autoriza o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal; (ii) saber se subsiste a majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de prova judicializada e de apreensão do artefato; (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal; e (iv) saber se é cabível o reconhecimento da detração penal nesta instância revisora. III. Razões de decidir 5. A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, declarações da vítima, depoimento judicial do coautor e confissão extrajudicial do acusado. 6. Restou demonstrado que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, conduzindo a motocicleta utilizada na abordagem e na fuga, havendo prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas, circunstâncias que afastam a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o agente responsável pela condução do veículo utilizado na prática do roubo responde como coautor, e não como mero partícipe, quando evidenciada sua contribuição essencial para a consumação do delito. 8. A majorante relativa ao emprego de arma de fogo deve ser excluída, uma vez que a sua incidência foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial sob o crivo do contraditório, além da inexistência de apreensão do suposto artefato. 9. A prova produzida em juízo revelou-se insuficiente para comprovar a utilização de arma de fogo real, especialmente diante do depoimento do coautor negando sua existência e da ausência de confirmação pela vítima em audiência. 10. A atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida, contudo não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e ao Tema 158 da Repercussão Geral do STF. 11. Mantém-se a pena-base fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar exasperação. 12. Excluída a majorante do emprego de arma de fogo e preservada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, a pena definitiva permanece fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa. 13. O pedido de detração penal não comporta acolhimento nesta instância, competindo ao Juízo da Execução Penal proceder à análise do tempo de custódia cautelar para fins de eventual progressão de regime ou concessão de benefícios executórios. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O agente que conduz veículo utilizado na prática do roubo, quando evidenciado prévio ajuste de vontades e divisão de tarefas, responde na condição de coautor, sendo inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal. 2. A majorante do emprego de arma de fogo exige prova judicializada segura acerca da utilização de arma real, não podendo ser fundamentada exclusivamente em elementos inquisitoriais. 3. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. A análise da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal quando ausente repercussão imediata sobre o regime inicial de cumprimento da pena.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º, 65, III, “d”, e 157, § 2º, II; CPP, art. 155; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp 2633460/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.08.2024. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0500292-33.2016.8.05.0201, em que são partes as acima indicadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para excluir a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, contudo, sem repercutir no quantum da pena, nos termos do Voto do Relator.